Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. As circunstâncias fáticas da apreensão das drogas, juntamente com os depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado para o réu reincidente.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência.
6. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.
7. Recurso conhecido e desprovido.